Tribunal: TJDFT
Processo: 0725520-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725520-51.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de cobrança que manteve a suspensão do curso processual até que haja o julgamento da ação civil pública (ACP) n. 0008162-29.2011.8.07.0001 (2011.01.1.027928-9). A agravante afirma que os autos originários foram suspensos sob a compreensão de “ser prudente”, porque o julgamento da ACP “poderá” refletir naqueles autos. Avalia que já transcorreu muito mais do que o prazo de um ano fixado nas regras estabelecidas no art. 313, inc. V, “a”, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, que contemplam o dever de retomada da tramitação da ação tão logo exaurido aquele lapso temporal, exceto por justificativa expressa e específica ao caso concreto, o que não se verificou. Defende que, ao negar a retomada da tramitação da ação, o Juízo de Primeiro Grau negou vigência às normas do art. 313, inc. V, “a”, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, as quais estabelecem o dever de o magistrado determinar o prosseguimento do processo assim que esgotado o prazo de um ano. Alega que não houve fundamentação específica, nem clara, precisa ou congruente a justificar, razoável e especificamente, no caso concreto, motivação a embasar a não aplicação da regra legal temporal apontada. Colaciona julgados em favor da tese por ela defendida. Argumenta que não existe prejudicialidade externa, que há necessidade da análise e decisão sobre a legalidade de atos administrativos diversos, e que não poderão ocorrer decisões conflitantes. Sustenta que o pedido do Ministério Público na ACP é contra a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Anota que a manutenção da suspensão da tramitação da ação de cobrança prejudica a própria agravada, visto que sobre a quantia já confessada pela NOVACAP como devida à agravante, no âmbito de processo administrativo, incidem juros, em flagrante e desnecessário ônus à Administração. Destaca que se encontra em recuperação judicial, e o crédito objeto da presente ação é relevante ao pagamento parcial de seus credores sujeitos à recuperação, bem como a outros, extra concursais, como a Fazenda Pública. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 18064848). Esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento por entender que o pronunciamento judicial contra o qual a agravante se insurge não encontra fundamento em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. A agravante interpôs agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, no qual pede que o agravo de instrumento seja admitido, conhecido e provido (com mitigação na interpretação do art. 1.015 do Código de Processo Civil), a fim de determinar o prosseguimento da ação de cobrança, e requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravo interno foi provido pelo Colegiado, ao fundamento de que o agravo de instrumento é cabível pela exceção estabelecida no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça (Acórdão n. 1300277). Brevemente relatado, decido. Cinge a controvérsia em perquirir sobre a possibilidade de se manter a suspensão do curso processual, em caso de prejudicialidade externa, após o esgotamento do prazo legal de um ano. O art. 313, inc. V, “a”, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada em outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento. A duração do sobrestamento, contudo, possui limite temporal definido. O art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil determina que o prazo de suspensão processual, nas hipóteses do inc. V, nunca poderá exceder um ano, ocasião em que o juiz deverá ordenar o prosseguimento do processo, conforme estabelece o § 5o do mesmo dispositivo. Sobre o tema, colham-se julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. A regra prevista no art. 265, §5o, do CPC/73 (art. 313, § 4o, do CPC/15) não deve ser flexibilizada e, uma vez constatada a prejudicialidade externa, a suspensão do processo não pode ultrapassar o prazo de um ano. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1144248/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO IMPETRADA OCORRIDO APÓS A IMPETRAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM ARREMATADO EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DECORRENTE DA ARREMATAÇÃO DE MESMO IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO INDETERMINADO. DESRESPEITO À LITERALIDADE DO ART. 265, § 5o DO CPC/1973. ILEGALIDADE DA DECISÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) 4. Quanto à suspensão do processo nas hipóteses em que a sentença de mérito dependesse do julgamento de outra causa, o art. 265 do CPC/1973 preceituava, em seu § 5o, que, ‘nos casos enumerados nas letras a, b e c do n. IV, o período de suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano’ e que, ‘findo este prazo, o juiz mandará prosseguir no processo’. 5. Sendo assim, é inviável qualquer interpretação do art. 265, § 5o, que desconsidere a incidência do prazo legal ânuo, notadamente pela inexistência, na redação do dispositivo, de qualquer exceção à regra de que o sobrestamento nunca excederá 1 (um) ano, em evidente prestígio à razoável duração do processo anunciada pela Constituição Federal. 6. É regra comezinha de interpretação legal a assertiva segundo a qual, onde o legislador não distingue, não cabe ao interprete fazê-lo; e, no caso em exame, com mais razão, pela presença do advérbio nunca, que afasta qualquer elastério interpretativo. (...) (EDcl no MS 22.157/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/3/2019, DJe 11/6/2019) No mesmo sentido, confira-se precedente desta Turma Cível: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO OBSERVADAS. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E APRECIADA. DESNECESSÁRIA A FIXAÇÃO DE PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. TAXATIVIDADE DO DISPOSITIVO DE LEI. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3- Desnecessária a determinação para que no acórdão embargado conste o termo final da suspensão do feito na origem, nos moldes do que prevê o art. 313, § 4o, do CPC, eis que tal dispositivo é taxativo e impositivo e, caso não haja a solução da questão prejudicial no referido prazo legal, o processo deve seguir seu trâmite normal, sendo desnecessária a fixação de prazo. (...) (Acórdão 1186210, 07102817520188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, a suspensão processual por prejudicialidade externa (reconhecimento de que o julgamento da ACP poderá influenciar na ação de cobrança) foi determinada em 14.10.2014 (ID n. 25016578 dos autos originários), e disponibilizada no DJe em 22.10.2014 (ID n. 25016590 dos autos originários). Como se vê, o lapso temporal de um ano permitido para a suspensão do processo, conforme o art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil, já foi, há muito, superado. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O perigo da demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Assim, haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Na hipótese dos autos, entendo que o perigo da demora não restou comprovado pela agravante. Muito embora a probabilidade de provimento tenha sido demonstrada, não se vislumbra o perecimento do direito caso a medida seja deferida pelo Colegiado quando do julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Aos agravados para, caso queiram, oferecerem resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator